Tribunal: TJSP
Processo: 2273121-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273121-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é paciente MAICON
FERNANDO PEREIRA e Impetrante DANIELA MENDONÇA DE OLIVEIRA, é
impetrada MMJD DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE OURINHOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273121-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.394
2
Voto no 15.394
Impetrante: Daniela Mendonça de Oliveira
Paciente: Maicom Fernando Pereira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Ourinhos SP
“Habeas corpus” buscando a revogação da prisão preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a desconstituição da prisão preventiva. Ordem concedida,
deferindo-se ao paciente a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da
prisão.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Daniela Mendonça de Oliveira em
favor de Maicom Fernando Pereira. Alega, em suma, que o paciente,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento pelas seguintes razões: a)
ausência dos requisitos para a prisão preventiva; b) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada. Postula a desconstituição da
prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas
cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls.
19/21).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 25/27).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 79/88).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273121-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.394
3
2. Consistente, a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de
liminar, consignei que:
“(...) 2. Uma cognição sumária, compatível com o
momento processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na
impetração.
Ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de
drogas, envolvendo aproximadamente 11,26 gramas de cocaína, 22,23 gramas de “crack” e
9,89 gramas de maconha e a participação de outros dois indivíduos (fls. 20/22 e 140/142
dos autos do processo de conhecimento).
É certo que se trata de conduta, à primeira vista, bastante
reprovável sob a óptica penal.
No entanto, há de se considerar que, aparentemente, o
paciente não ostenta antecedentes criminais (fls. 66 dos autos do processo de
conhecimento), inexistindo dados mais concretos de que integre organização criminosa ou
seja pessoa dedicada às atividades criminosas. Temse, pois, um cenário a autorizar um
juízo prospectivo no sentido de que existe probabilidade de que, no caso de condenação,
seja reconhecida a causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no
11.343/06 o chamado tráfico privilegiado. O que, tomadas as diretrizes estabelecidas pelo
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC no 596.603, não justifica a
custódia cautelar do paciente.
Urge, ainda, considerar em favor do paciente o teor da
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
em atenção à pandemia de COVID-19:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273121-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.394
4
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”
(grifei)
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo
em conta as circunstâncias concretas do delito (quantidade, diversidade e natureza das
drogas, bem como concurso de agentes), a fim de evitar a prática de novos crimes e por
conveniência da instrução criminal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de
que a demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para conceder
ao paciente a liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos
319, IV e V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.
4. E, de fato, examinada a questão de forma
mais detida, entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o
caso é de desconstituir a prisão preventiva dos pacientes.
Ao paciente é imputada a prática do crime de
tráfico de drogas, envolvendo 11,26g de cocaína, 22,23g de “crack” e
9,89g de maconha e a participação de outros dois indivíduos (cf. fls.
20/22 e 140/142 dos autos do processo de conhecimento).
É certo que se trata de conduta, à primeira
vista, bastante reprovável sob a óptica penal.
No entanto, há de se considerar que o paciente
não ostenta antecedentes criminais (cf. fls. 66 dos autos do processo de
conhecimento), inexistindo dados mais concretos de que integre
organização criminosa ou seja pessoa dedicada às atividades criminosas.
Tem-se, pois, um cenário a autorizar um juízo prospectivo no sentido de
que existe probabilidade de que, no caso de condenação, seja
reconhecida a causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273121-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.394
5
Lei no 11.343/06 o chamado tráfico privilegiado. O que, tomadas as
diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do HC no 596.603, não justifica a custódia cautelar do
paciente.
Como se vê, uma ponderação dos interesses em
jogo reclama a concessão da liberdade provisória, cumulada com
medidas cautelares, o que se mostra necessário, para evitar a prática de
novos crimes, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Urge, ainda, considerar em favor do paciente o
teor da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo
Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19.
5. Ante o exposto, concedo a ordem,
deferindo-se ao paciente a liberdade provisória, impondo-lhe as
medidas cautelares previstas no artigo 319, IV e V, do Código de
Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca sem
autorização do juízo e recolhimento domiciliar no período noturno e
nos dias de folga, restando ratificada a liminar.
Comunique-se.
LAERTE MARRONE
Relator